Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-29.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa - Obra irregular em via pública - Exercício de 2016 – Município de São Paulo – Improcedência em primeiro grau - Pretensão à desconstituição do título executivo em decorrência da não instauração de processo administrativo e ausência de notificação – Cobrança de dívida não tributária, que prescinde de instauração de prévio processo administrativo – Devedora

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa - Obra irregular em via pública - Exercício de 2016 – Município de São Paulo – Improcedência em primeiro grau - Pretensão à desconstituição do título executivo em decorrência da não instauração de processo administrativo e ausência de notificação – Cobrança de dívida não tributária, que prescinde de instauração de prévio processo administrativo – Devedora que, ao contrário do que alega, foi devidamente notificada, deixando transcorrer in albis o prazo de eventual defesa administrativa – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000642206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002327-29.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090 -Voto no 32273
2
Apelação Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090
Apelante: Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32273
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Multa - Obra
irregular em via pública - Exercício de 2016 Município de
São Paulo Improcedência em primeiro grau - Pretensão à
desconstituição do título executivo em decorrência da não
instauração de processo administrativo e ausência de
notificação Cobrança de dívida não tributária, que prescinde
de instauração de prévio processo administrativo Devedora
que, ao contrário do que alega, foi devidamente notificada,
deixando transcorrer in albis o prazo de eventual defesa
administrativa
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Sentença mantida Apelo improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 72/74, a qual julgou improcedentes estes embargos à
execução fiscal, impondo à embargante as verbas de sucumbência, a
qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, batendo-se
pelo reconhecimento de nulidade da CDA, diante da inexistência de
processo administrativo que conferisse a oportunidade de prévia defesa
ou de prestar os esclarecimentos necessários, em afronta aos princípios
constitucionais estampados no artigo 5o, inciso LV e LIV da
Constituição Federal (fls. 77/85).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 86/87),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090 -Voto no 32273
3
respondido (fls. 95/99) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se verifica dos autos, o município
propôs a execução fiscal em apenso, objetivando receber o importe de
R$ 27.697,05 referente a multa por obra irregular em via pública,
relativa ao exercícios de 2016 (cf. CDA de fls. 29).
Em
sua
defesa,
a
executada
propôs
os
presentes embargos, pugnando pela extinção da execução fiscal, diante
da ausência dos requisitos legais para validade do título executivo, haja
vista não haver qualquer referência ao processo administrativo que
originou a cobrança, salientando, inclusive desconhecer a existência de
processo administrativo regular, que deveria ser instaurado para a
constituição do crédito administrativo, uma vez que seus
representantes não foram notificados da lavratura da multa 037.942-4
(fls. 1/11).
Pela r. sentença, ora hostilizada, foram os
embargos julgados improcedentes, sob o fundamento de que a falta de
indicação do número do processo administrativo na CDA, no caso, não
torna o título nulo ou inválido, pois há indicação do número do auto de
multa, o que é suficiente para que se considere sua regularidade nesse
ponto, salientando que por se tratar de cobrança de débito não
tributário, o procedimento administrativo apenas necessita ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090 -Voto no 32273
4
formalizado quando há apresentação de defesa administrativa, o que
não ocorreu, apesar de devidamente intimada.
O r. decisum não comporta reparo.
Isso porque, o título executivo em comento
atende, sim, ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, mormente quanto ao
seu inciso VI, que possibilita a indicação do número do processo
administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor
da dívida.
Da simples análise da CDA é possível concluir
que natureza da dívida consiste em multa administrativa cujo código
municipal é 42 e sua origem decorre da lavratura do respectivo auto
de infração indicado no campo “multa”, cujos fundamentos legais
encontram-se destacados nos campos “1” e “2”.
Nesse passo, inexistindo dúvidas acerca da
exação e do objeto da cobrança, não há cogitar de nulidade alguma
naquele título, cujos dados fornecem a saciedade os motivos
ensejadores da sanção aplicada.
Igualmente, não há que se cogitar em nulidade
pela ausência de processo administrativo, mormente por se tratar de
dívida não tributária, onde a embargante, apesar de devidamente
notificada - como comprovado às fls. 65/67 -, deixou transcorrer in
albis o prazo para eventual defesa, inexistindo o cerceamento de defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090 -Voto no 32273
5
alegado.
Nesse sentido, já se pronunciou esta C.
Câmara:
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL - ISS, taxas de fiscalização,
funcionamento e licença e multa administrativa, exercícios de 2009
a 2014 Município de Guarulhos Exceção de pré-executividade:
a) CDA relativa à multa
Nulidade
Inocorrência, pois há
fundamentação legal especifica e o título foi confirmado por dados
do auto de infração; b) Autuação Multa Número do processo
administrativo inexistente na CDA justificada pela falta de
impugnação, apesar de notificada a autuada c) Prescrição do ISS,
exercícios de 2009 e 2010 Falta de impugnação pelo recorrente
Preclusão - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para afastar a
decretação de nulidade de CDA (15a Câmara de Direito Público,
Agravo
de
Instrumento
2033738-81.2019.8.26.0000,
Des.
Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 28/03/2019).
Destarte,
a
improcedência
dos
presentes
embargos à execução fiscal era medida imperiosa e resta mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Enfim, vencida a apelante em sede recursal,
ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um
ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo
85, § 11, do NCPC e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002327-29.2017.8.26.0090 -Voto no 32273
6
SILVA RUSSO
RELATOR